Tribunal: STF
Processo: ARE 1500686
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Primetals Technologies Brazil Ltda. interpõe agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “EMENTA APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. REVOGAÇÃO DO DECRETO N. 11.321/2022 PELO DECRETO N. 11.374/2023. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE. 



    1. Trata-se de apelação interposta por PRIMETALS TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA. em face de sentença (evento 36) que julgou improcedente o pedido e denegando a segurança, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 



    2. A controvérsia estabelecida nos autos diz respeito ao direito da impetrante de não se submeter ao Decreto nº 11.374/23, que revogou o desconto de 50% (cinquenta por cento) da alíquota do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante, prevista no Decreto nº 11.321/2022, tendo em vista a necessidade de observância do princípio da anterioridade (anual ou nonagesimal). 



    3. O Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante – AFRMM, instituído como contribuição de intervenção no domínio econômico, destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, e constitui fonte básica do Fundo da Marinha Mercante-FMM, tendo como fato gerador o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro. 4. Nos termos da Lei nº 10.893/2004, alterada pela Lei nº 14.301/2022, as alíquotas do AFRMM estavam fixadas da seguinte forma: 8% (oito por cento) na navegação de longo curso; 8% (oito por cento) na navegação de cabotagem; III - 40% (quarenta por cento) na navegação fluvial e lacustre, por ocasião do transporte de granéis líquidos nas Regiões Norte e Nordeste; 8% (oito por cento) na navegação fluvial e lacustre, por ocasião do transporte de granéis sólidos e outras cargas nas Regiões Norte e Nordeste. 



    4. O Decreto 11.321/2022, publicado em 30.12.2022, com previsão expressa de vigência a partir de 1º.01.2023, estabeleceu o desconto de 50% (cinquenta por cento) para as alíquotas do AFRMM. Em 1º.01.2023, data do início da vigência do Decreto 11.321/2022, sobreveio o Decreto 11.374/2023, que entrou em vigor na data de sua publicação (art. 4º), revogando imediatamente as disposições da norma anterior e, por conseguinte, manteve as alíquotas do AFRMM anteriormente fixadas pelas Leis nº 10.893/2004 e nº 14.301/2022. O Decreto nº 11.374/2023 manteve a situação anterior antes mesmo que a potencial redução das alíquotas efetivamente se aplicasse. 



    5. O Decreto nº 11.321/2022 não chegou a produzir efeitos. E se o decreto que reduziu as alíquotas não produziu efeitos, não produziu quaisquer consequências, de modo que a superveniência do Decreto nº 11.374/2023, que manteve as alíquotas que até então vigiam, não se sujeita à anterioridade, quer anual ou nonagesimal. 



    6. A pretendida aplicação do princípio da anterioridade deve ser afastada, porquanto se sua razão de existir é justamente a não surpresa, a previsibilidade de majoração do tributo e a justa expectativa de estabilidade, não há qualquer motivo para que o decreto revogador se submeta à anterioridade, pois a redução prevista no decreto revogado sequer chegou a entrar em vigor no mundo fático ou oferecer quaisquer efeitos concretos de redução tributária aos contribuintes. Nesse sentido: TRF4, 1ª Turma, AC 50011787220234047200, Rel. Des. Fed. LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, Data de Julgamento 06.09.2023; TRF4, 2ª Turma, AC 50009256020234047208, Rel. Des. Fed. MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento 22.08.2023. 



    7. Vale acrescentar que o Supremo Tribunal Federal ao ser instado a se manifestar sobre a constitucionalidade dos arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto n. 11.374/2023, em 08.03.2023, deferiu medida cautelar, referendada pelo Plenário, no bojo da ADC 84 MC-REF/DF, em 09.05.2023, para suspender, até o exame de mérito da ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente (STF, Tribunal Pleno, ADC 84 DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento 09.05.2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023). 



    8. No referido julgado, restou chancelada a vigência e aplicação do Decreto nº 11.374/2023 (1º.01.2023), em detrimento das disposições do Decreto nº 11.322/2022 (30.12.2022). A decisão consignou que o Decreto nº 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer um dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de se submeter ao regime fiscal que jamais entrou em vigência. Assim, firmou a compreensão de que foram repristinadas as alíquotas até então vigentes, sem que houvesse majoração de tributo apta a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    9. O Decreto 11.374/2023, ao revogar o Decreto 11.322/2022 (que previu o desconto da alíquota sequer chegou a produzir efeitos), repristinou as alíquotas até então vigente nos termos das Leis nº 10.893/2004 e nº 14.301/2022, hipótese que não se equipara a instituição ou aumento de tributo, não havendo se falar em ofensa ao princípio da anterioridade, como alega a apelante. Deve ser mantida a sentença que denegou a ordem pleiteada no mandado de segurança. 



    10. Apelação não provida.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 141).



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 149 e 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 84/DF-MC-Ref, redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, concluiu que “o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”. 



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (ADC nº 84/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16/6/23 — grifo nosso).



    Ainda que esse julgado se refira às alíquotas do PIS e da COFINS, a razão de decidir se aplica no presente caso, que envolve o mesmo ato normativo e a aplicação do princípio da anterioridade em relação às alíquotas do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Corroborando o entendimento:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCONTO DE 50% NA ALÍQUOTA DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM, CONCEDIDO PELO DECRETO 11.321/2023. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.462.835/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15/2/24 - grifo nosso).



    Como se vê, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema.



    No mesmo sentido: RE nº 1.454.299/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/9/23; RE nº 1.458.587/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 18/10/23; RE nº 1.467.398/SC, minha Relatoria, DJe de 14/12/23.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente